Tribunal: TJDFT
Processo: 0737811-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737811-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Henrique Pires Chagas Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Henrique Pires Chagas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0709436-42.2025.8.07.0018, assim redigida: “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: LUIZ HENRIQUE PIRES CHAGAS, RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 245446932, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão dos processos relacionados ao Tema Repetitivo 1.169/STJ. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 75939253), em síntese, que é indevida a ordem de suspensão do curso do incidente de cumprimento de sentença determinada pelo Juízo singular. Argumenta que não é aplicável ao caso a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1978629-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169), que determinou a suspensão do curso de todos os processos, em trâmite no território nacional, que versem a respeito da matéria em análise no recurso especial aludido. Sustenta que a possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença deve ser avaliada pelo Juízo singular com fundamento nas circunstâncias específicas de cada processo. Verbera que o conjunto probatório constante nos autos do processo de origem é suficiente para definir o valor da dívida, sem a necessidade de prévia liquidação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória agravada e determinado o imediato prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. O valor referente ao preparo recursal foi deferido (Id. 75962197). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. O recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.978.629-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). A questão jurídica submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem sobre o mesmo tema, em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida no âmbito de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal (autos no 0707454-03.2019.8.07.0018). Nesse contexto o agravante pretende obter a satisfação do respectivo crédito, decorrente de reajustes em relação ao cálculo do vencimento básico e da gratificação devida aos professores temporários, de acordo com as regras previstas na Lei local no 5.105/2023, tendo a decisão ora impugnada determinado a suspensão do incidente de cumprimento de sentença em observância à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.978.629-RJ (Tema no 1169), nos seguintes termos: “O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ.” A análise dos autos do processo de origem evidencia que o ora agravante requereu a instauração do incidente de cumprimento de sentença, ocasião em que o Juízo singular, por meio de despacho (Id. 244264683 dos autos do processo de origem), determinou que fosse esclarecido se houve a prévia liquidação da sentença. O recorrente informou que o teor da sentença proferida na ação coletiva é suficiente para definir o valor da dívida, sem a necessidade de prévia liquidação, razão pela qual deve ser afastada a aplicação o mencionado Tema no 1169 submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Id. 245446932 dos autos do processo de origem). Ato subsequente o Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, determinou a suspensão da fase de cumprimento de sentença. É possível notar que não foi instaurada controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença, mas simples consulta promovida pelo Juízo singular. Aliás, o ente público devedor nem chegou a ser intimado para manifestar-se a respeito da questão aludida. Convém ressaltar que nos moldes das regras previstas no art. 489, § 1o, incisos III e V, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que se limita a “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, bem como aquela que se restringe “a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”. Na hipótese em exame, com a devida vênia, percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão interlocutória impugnada não contém fundamentação suficiente para a demonstração no sentido de que, no caso em análise, não é possível chegar à definição do valor da dívida sem que seja promovida a prévia liquidação da sentença. É perceptível que o Juízo singular se limitou a aplicar a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sem maiores esclarecimentos, com amparo nos elementos de prova constantes nos autos do processo de origem, a respeito da submissão do caso estritamente em análise aos limites daquele ato decisório. Assim, a decisão impugnada, nos termos em que foi redigida, se prestaria a fundamentar a suspensão do incidente de cumprimento de sentença em qualquer caso em que o requerente pretenda a satisfação de crédito decorrente de sentença proferida em ação coletiva, sem que tenha sido efetivada a prévia liquidação, o que não pode, evidentemente, ser concebido. Convém destacar que o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença não exclui a análise da possibilidade de definição do valor da dívida com fundamento no conjunto probatório constante nos autos. O que não pode ser admitida é a aplicação imediata da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1978629-RJ (Tema no 1169) sem a constatação de existência de efetiva controvérsia, ainda não verificada, a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. Não está evidenciado, portanto, que a controvérsia ora em exame seja a mesma em debate no âmbito do Tema no 1169, submetido à sistemática dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura apropriado, no caso em exame, que seja determinada a suspensão procedida pelo Juízo singular, fundamentada na regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.978.629-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169). 2. A Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos moldes da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169, não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Decisão interlocutória recorrida desconstituída, com determinação de prosseguimento do incidente processual de cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1975471, 0745052-69.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1892972, 0719705-34.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça objetiva delimitar se a prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. 2. Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais quando inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor, tampouco controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1908970, 0721270-33.2024.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ. I. Na origem, trata-se de ação em fase cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. A sentença reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. II. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual, por se tratar de situação fática distintiva, em que não há necessidade de liquidação de julgado, dada a viabilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do “quantum debeatur” e a oportunidade de defesa exauriente quanto ao pedido "executivo", com fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor. III. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1915383, 0725355-62.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença da ação coletiva no 0004281-40.1994.8.07.0001 (Processo Físico no 39376/94), por não ser genérico e por estabelecer os valores a serem restituídos e o período em que o pagamento é devido, permite a individualização dos valores exigidos na petição inicial de cumprimento de sentença individual. Dessa forma, não se adequa ao Tema Repetitivo 1.169/STJ. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1898429, 0748186-41.2023.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão do recorrente à satisfação do respectivo crédito em decorrência da suspensão da fase de cumprimento de sentença por tempo indeterminado. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova o curso regular da fase de cumprimento de sentença. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator